Tribunal: TJMT
Processo: 1008917-03.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008917-03.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), LAYARA MONICA BALERO PEROBA DE MORAIS RAMALHO - CPF: 035.998.221-23 (EMBARGADO), ALVARO A MACHADO LTDA - CNPJ: 26.043.868/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO
QUANTO A ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE DAS TESES RECURSAIS
.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1o, IV E VI, DO CPC.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de parcelas de financiamento de veículo e impedir a negativação do nome da autora, bem como reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou ausência de fundamentação ao reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem função integrativa e corretiva, destinando-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022
,
do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de teses jurídicas já examinadas pelo órgão julgador.

4.
O acórdão enfrentou a controvérsia relativa à legitimidade passiva da instituição financeira, assentando que o contrato de financiamento possui natureza instrumental e acessória em relação ao contrato principal de aquisição do veículo, de modo que eventual desconstituição do negócio principal repercute sobre o pacto financeiro vinculado.

5.
A conclusão adotada decorreu da análise da realidade econômica da operação negocial e da necessidade de preservação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

6.
A insurgência da embargante quanto à ausência de vínculo estrutural entre o banco e a fabricante do veículo traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância insuficiente para caracterizar omissão ou contradição apta a justificar o acolhimento dos
embargos declaratórios
.

7.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a exposição clara e fundamentada das razões que embasam a conclusão adotada, nos termos do art. 489, do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022
,
do CPC. 2. A interligação econômica entre contrato de compra e venda de veículo e contrato de financiamento autoriza

o reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira em demandas que discutam a rescisão do negócio principal. 3. A ausência de adoção da interpretação defendida pela parte não configura omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta adequadamente as teses deduzidas no recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022; CDC, art. 54-F.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED em AI, N.U 1034473-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026,
publ
. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

contra acórdão de id.
359742365
que negou
provimento ao Agravo de instrumento, mantendo a
tutela de urgência
que deferiu a

suspensão d
a cobrança das parcelas do financiamento e impedir a negativação do nome da autora
, bem como afastou a tese de ilegitimidade passiva.

O embargante alega
omissão n
o julgado
, ao argumento que
deixou de enfrentar tese
d
a incidência do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor,
que
delimita a responsabilidade do agente financiador nas
hipóteses de financiamento ao consumo, especialmente quando inexistente vínculo jurídico ou econômico com o fornecedor do produto.

Argumenta que o acórdão incorreu em contradição ao desconsiderar circunstância fática essencial
, a de que
o veículo objeto da controvérsia é da marca Hyundai, enquanto o embargante é instituição financeira vinculada à marca Volkswagen, inexistindo qualquer vínculo estrutural, societário ou econômico entre o banco e a fabricante do automóvel
,
afasta
ndo
a caracterização de “banco da montadora” e
de
integração na cadeia de fornecimento.

Alega
que
atu
ou
exclusivamente como banco de varejo, limitando-se à concessão do crédito, sem participação na fabricação, comercialização ou distribuição do veículo
e que
eventual vício do veículo não atinge o contrato de financiamento
e, afirma que
o acórdão deixou de realizar o necessário
distinguishing
em relação aos precedentes utilizados. Afirma, assim, violação ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC.

R
equer o provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições
para
analisar a ausência de vínculo entre o Banco Volkswagen S.A. e a fabricante Hyundai, que afasta a coligação contratual e a legitimidade passiva
e
formula
prequestionamento
s
(id.
363926360
).

A
embargad
a

requer o não provimento dos embargos de declaração
(id.
365923361
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de declaração visam sanar supostas omissão e contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva do Banco Volkswagen S.A., à alegada coligação entre os contratos de compra e venda e financiamento, bem como à ausência de enfrentamento da tese de que a instituição financeira teria atuado apenas como banco de varejo, sem vínculo jurídico ou econômico com a fabricante Hyundai ou com a revendedora do veículo.

Nos termos doartigo 1.022 do Código de Processo Civil, osEmbargos de declaraçãotêm função corretiva, destinando-seaesclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgãojulgador.

O acórdão consign
ou
que a instituição financeira possui legitimidade passiva, em razão da interligação entre o contrato de compra e venda do veículo e o contrato de financiamento, cuja análise deve observar a realidade econômica da operação negocial, sem prejuízo de posterior apuração da efetiva responsabilidade material do banco na origem
.

Vejamos trecho do voto:

“
Em hipóteses em que o financiamento foi concedido para viabilizar a aquisição do bem objeto da controvérsia, aliado ao pedido específico na inicial visando a rescisão do pacto, não se mostra adequado examinar de forma isolada os contratos de compra e venda e de financiamento, sob pena de desconsiderar a realidade econômica que permeia a operação negocial.

Além do mais, ainda que formalmente distintos, ambos os negócios jurídicos se mostram interligados, visto que o contrato de financiamento possui natureza instrumental e acessória em relação ao contrato principal de aquisição do veículo, destinando-se a tornar possível a concretização da compra pelo consumidor.

A eventual rescisão do contrato principal de compra e venda, fundada em vício do produto, repercute sobre o contrato de financiamento, haja vista que a desconstituição do negócio de compra e venda compromete a causa que lhe deu suporte.

Diante disso, exigir da consumidora a continuidade do pagamento de financiamento relativo a bem que apresenta defeitos reiterados, comprometendo sua utilização regular, ofende os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

Salienta-se que o reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira nesta fase processual não implica juízo definitivo acerca de sua responsabilidade material pelos danos alegados, tampouco importa antecipação de mérito.
”

O fato de o acórdão não ter adotado a interpretação defendida pel
o
embargante quanto à inexistência de coligação contratual e à sua atuação como mero banco de varejo, não caracteriza omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Ademais, a diversidade de marca do veículo não afasta a legitimidade passiva do agravante, pois o financiamento, enquanto contrato instrumental à aquisição do bem, mantém vínculo funcional com a compra e venda
e

que

eventual resolução do contrato principal, pode repercutir sobre a relação creditícia a ele vinculada.

Portanto, a
pretensão d
o

embargante, na verdade, busca rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dosEmbargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS EM EMBARGOS ANTERIORES. EMBARGOS REJEITADOS.[...]

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida, inexistindo vício quando o acórdão
enfrenta adequadamente as questões controvertidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

(N.U 1034473-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)
.

Outrossim, o acórdão embargado não padece dos vícios apontados pelo embargante, porquanto enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, as teses
alegadas
no recurso.

Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que exponha, de maneira clara e coerente, os fundamentos jurídicos aptos a embasar a conclusão adotada, nos termos do art. 489
,
do
CPC
e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se

prequestionados

os

dispositivos

legais

invocados,

nos

termos

da

Súmula

98

do

STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026